Tribunal: TJDFT
Processo: 0703392-83.2020.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. ROL DA ANS. MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. QUESTÕES DEBATIDAS NO ACÓRDÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
2. A ausência de previsão contratual para a cobertura de atendimento domiciliar (home care) e a questão do rol da Agência Nacional de Saúde – ANS ser exemplificativo ou taxativo foram assuntos fartamente aventados no acórdão embargado, não caracterizando-se a omissão apontada.
3. Inexistindo alteração do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema, aplica-se, por enquanto, o entendimento consolidado tanto da Corte Superior quanto desta Corte de Justiça sobre o rol da ANS, o qual é exemplificativo.
4. Ausente vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.